Tribunal: STF
Processo: HC 59184
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-15
Data de publicação: 1981-12-15

Ementa:
"HABEAS CORPUS". LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXAME DE CORPO
DE DELITO INDIRETO. CITAÇÃO EDITALICIA. PRESCRIÇÃO. 1. A AÇÃO PENAL
E EXERCITAVEL INCONDICIONADAMENTE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO CRIME
DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, QUANDO OCORRENTE VIOLÊNCIA REAL,
AINDA QUE APENAS CONSISTENTES EM LESÕES CORPORAIS LEVES (ART. 103 DO
CP). 2. O EXAME DE CORPO DE DELITO E SUPRIVEL PELA PROVA TESTEMUNHAL
(ART. 67 DO CPP) NÃO HAVENDO NULIDADE SE A FALTA DO LAUDO NÃO IMPEDE
A PROVA DO FATO PELO OUTRO MEIO DE PROVA. 3. A SITUAÇÃO DO RÉU QUE
SE EVADIU DA PRISÃO ONDE CUMPRE PENA E JA POR SI DEMONSTRATIVA DE
QUE SE ENCONTRA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, JUSTIFICANDO A
CITAÇÃO EDITALICIA. 4. CABE DECRETAR A PRESCRIÇÃO PELA PENA "IN
CONCRETO" ESCOADO O PRAZO POSTERIORMENTE A SENTENÇA CONDENATÓRIA DE
QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO RECORREU. "HABEAS CORPUS" CONCEDIDO EM
PARTE.